Tribunal: STF
Processo: Rcl 43477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (processo n. 201900974040 - Numeração Única 97404-24.2019.8.09.0175), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "embora a denúncia esteja alicerçada no teor dos Inquéritos Policiais ns. 63/2018 e 49/2019, o acesso a este último, foi cerceado da defesa, surpreendida pela testemunha de acusação ouvida em sede de audiência de instrução, que afirmou que o ponto fundamental da acusação contra o reclamante está documentado no referido procedimento inquisitorial.". 
    Alega, ainda, que "embora o Juízo reclamado de 1º grau tenha afirmado que referido IP está anexado no mov. 01 dos autos, basta simples análise para se constatar que referida mov. apenas ao Juízo reclamado é visível.".
    Assim, requer, "a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão do andamento processual da Ação Penal nº 201900974040, Numeração Única 97404- 24.2019.8.09.0175, em trâmite perante o Juízo da Vara Dos Feitos Relativos A Delitos Praticados Por Organização Criminosa E De Lavagem Ou Ocultação De Bens, Direitos E Valores Da Comarca De Goiânia até o julgamento da Reclamação.".
    No mérito, "requer-se a procedência para o fim de determinar ao Juízo reclamado que conceda acesso aos acusados de todos os elementos que embasaram a denúncia.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que a Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Verifico, igualmente, que não prospera a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo indigitado réu, já que ambos os inquéritos policiais que subsidiaram a denúncia encontram-se encartados nestes autos, à disposição das partes. Aliás, por meio de uma simples análise dos autos, é possível observar que o IP 63/2019 se encontra no apenso registrado sob o nº 0110335-93.2018.8.09.0175 e que 49/2019 se encontra encartado no bojo dos próprios autos principais, acompanhando a própria denúncia (evento nº 01, a partir do arquivo 01 – fl. 02). 
    À luz dessas considerações, não vislumbrando nenhuma violação ao princípio do promotor natural, tampouco cerceamento de defesa, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa técnica de PAULO HENRIQUE MENDANHA LEMES DE MORAES no evento nº 174.
    [...]
    Por outro lado, a defesa comprovou que o teor do Inquérito Policial n. 49/2019, encartado no evento n. 01 dos autos, não está visível ao reclamante. Na tela copiada pela defesa consta no "andamento 1": "MOVIMENTAÇÃO VISÍVEL SOMENTE AO MAGISTRADO".
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 201900974040 (Numeração Única 97404-24.2019.8.09.0175).
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 201900974040 - Numeração Única 97404-24.2019.8.09.0175 (inclusive os autos dos Inquéritos Policiais n.s 63/2018 e 49/2019), em trâmite na Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente